Tribunal: TJDFT
Processo: 0708855-06.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. MÁQUINA DE LAVAR. GARANTIA DECENAL DO MOTOR. DESCUPRIMENTO. INFORMATIVO TÉCNICO DE ERRO PELO FORNECEDOR. RECUSA AO REPARO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la na obrigação de fazer consistente em entregar ao autor uma Lavadora WWW4000 Branca 11 Kg 220V, em perfeitas condições de uso, com as mesmas especificações técnicas ou superiores, bem como para julgar parcialmente procedente o pedido contraposto e determinar que a requerida promova a retirada da lavadora defeituosa na residência do autor. Em suas razões recursais, a recorrente pede o efeito suspensivo. Alega, preliminarmente, necessidade de realização de perícia, bem como ilegitimidade ativa. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66035554). Custas e preparo regulares (ID 66035555 a 66035558). Contrarrazões apresentadas (ID 66036713).
3. Efeito suspensivo. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. Preliminares de ilegitimidade ativa e inépcia da petição inicial. O recorrente alega a imprescindibilidade da juntada da nota fiscal para propositura da ação judicial e para comprovação da legitimidade ativa. Entretanto, conforme pontuado na sentença, a parte recorrida informou o número de série do produto defeituoso, o que confirma a fabricação pela recorrente, de modo que não impede o exercício da presente ação judicial. Preliminar rejeitada.
5. Da preliminar de incompetência por necessidade de perícia. Não prospera a alegação da recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida através da apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Insta destacar que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370 do CPC. Preliminar rejeitada.
6. Rejeitadas as preliminares e não podendo ser analisados os pedidos formulados nas contrarrazões recursais, por não ser a via processual adequada para pedidos dessa natureza, a sentença deve ser mantida tal como lançada.
7. RECURSO CONHECIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.